Tribunal: STF
Processo: RE 630152
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-14
Data de publicação: 2012-06-14

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR. LEI MUNICIPAL 11.000/2004. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA CRESCIMENTO VERTICAL. GERENCIAMENTO DE EQUIPES DECORRENTE DE DESIGNAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.